Tribunal: TJDFT
Processo: 0704415-87.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704415-87.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: JACKSON SANTOS DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre a petição constante ao ID 58981062. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora